Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 1.1. O dispositivo legal transcrito não faz qualquer alusão ao cabimento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. 1.2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se por cabível, de forma excepcional, a fixação de honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes.
2. Na hipótese em apreço, observa-se que a liquidação de sentença tramita desde novembro de 2021, tendo assumido um caráter de alta litigiosidade entre as partes litigantes, como demonstram os documentos e peças produzidas nos autos de origem, tais como contestação, perícia contábil, constituição de assistente técnico, impugnação aos honorários periciais e impugnações ao laudo pericial.
3. Caracterizado o excesso de litigiosidade entre as partes litigantes, na fase de cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, observados parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.